Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condiciona o levantamento de valores e o pagamento de RPV/Precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ajuizada contra o título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de condicionar o levantamento dos valores executados ao trânsito em julgado de ação rescisória não dotada de tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória relacionada ao título executivo encontra-se integralmente julgada e não conhecida pelo órgão colegiado competente, circunstância que afasta qualquer efeito útil capaz de obstar o cumprimento da decisão rescindenda.
4. A ausência de decisão suspensiva na ação rescisória impede a obstrução do cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC.
5. Recursos especial e extraordinário interpostos na ação rescisória não possuem efeito suspensivo automático, à luz dos artigos 995 e 1.029, §5o, do CPC.
6. A suspensão do levantamento de valores exige decisão expressa do tribunal competente, o que não ocorre quando inexistente tutela provisória concedida na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969, art. 995, art. 1.029, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070745884.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 31.07.2025. TJDFT, AI 073703714.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 11.12.2024.